Tribunal: TJES
Processo: 5000045-71.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000045-71.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDREA COSTA E SOUZA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5000045-71.2025.8.08.0024

RECORRENTE:
ANDREA COSTA E SOUZA

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE PARCIAL RECONHECIDA NA SENTENÇA. FGTS. PRETENSÃO DE EXTENSÃO AO PERÍODO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA ÚLTIMA CONTRATAÇÃO. RESPEITO AOS LIMITES DA TEMPORARIEDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora visando a reforma parcial da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a nulidade dos contratos anteriores e condenando o ente público ao pagamento do FGTS correspondente, observado o prazo prescricional quinquenal, afastando, contudo, o direito em relação ao último vínculo contratual.

A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal restringe-se à verificação da existência, ou não, de ilegalidade no último vínculo firmado entre as partes, especificamente quanto ao período de 31/01/2022 a 21/12/2024, com o objetivo de aferir se tal contratação também estaria maculada por nulidade apta a ensejar o recolhimento do FGTS.

Inicialmente, cumpre destacar que não há preliminares relevantes a serem enfrentadas no presente recurso, limitando-se a insurgência recursal ao mérito da decisão proferida.

No mérito, verifica-se que a sentença recorrida adotou solução adequada e em consonância com o entendimento consolidado sobre a matéria, ao reconhecer a nulidade dos vínculos pretéritos em razão das sucessivas renovações que descaracterizaram a excepcionalidade da contratação temporária, assegurando, por conseguinte, o direito ao recolhimento do FGTS.

Todavia, quanto ao último vínculo contratual, o juízo de origem expressamente consignou que este não extrapolou os limites legais impostos à contratação temporária, mantendo-se dentro da moldura constitucional prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, razão pela qual afastou a declaração de nulidade nesse período específico.

A pretensão recursal sustenta que a interrupção contratual de aproximadamente 30 dias não seria suficiente para descaracterizar a continuidade da prestação de serviços, devendo ser reconhecida a nulidade também desse último vínculo. Contudo, tal argumento não merece prosperar.

Isso porque, embora seja possível o reconhecimento da nulidade em hipóteses de contratações sucessivas e reiteradas que evidenciem burla ao concurso público, tal conclusão demanda a demonstração inequívoca de que o vínculo extrapolou os limites legais e constitucionais da contratação temporária, o que não se verifica no período final analisado.

O simples fato de haver sucessão de contratos, por si só, não conduz automaticamente à nulidade de todos os vínculos, devendo ser analisada, de forma individualizada, a regularidade de cada contratação.

No caso concreto, o último vínculo foi considerado regular pelo juízo de origem, inexistindo elementos nos autos capazes de infirmar tal conclusão, notadamente porque não restou demonstrado que houve desvirtuamento da finalidade temporária nesse período específico.

Assim, a sentença deve ser mantida integralmente, porquanto observou corretamente os parâmetros constitucionais e legais aplicáveis à matéria, reconhecendo a nulidade apenas dos vínculos efetivamente irregulares e afastando-a quanto ao período em que não evidenciada qualquer ilegalidade.

Destaca-se, por fim, que o julgamento observa estritamente os limites da devolutividade recursal, não havendo espaço para reanálise de matérias não impugnadas ou ampliação indevida do objeto da demanda.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação e, inexistindo condenação pecuniária, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Fica suspensa a exigibilidade da verba honorária, em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)